Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-35.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800857-35.2021.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: KELLY PANTOJA RODRIGUES

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese da demanda, a impetrante relata que se inscreveu em concurso público promovido pelo Município de Salvaterra para o provimento de vagas no cargo de professor de educação especial – espaço rural, sendo ofertadas cinco vagas para preenchimento imediato, afirma que ficou aprovada em 7ª (sétima) colocação, portanto a segunda no cadastro de reserva. Ainda sustenta que teria direito à nomeação e posse diante da desistência de 2 candidatos e do fato de a administração local manter em seus quadros temporários no exercício do mesmo cargo para o qual foi aprovado. O Juízo a quo proferiu sentença denegando a segurança pleiteada e em fase de recurso fora confirmado o entendimento do julgador.

2 - Inconformada, a recorrente opôs Embargos de Declaração e em suas razões recursais sustenta a existência de contradição no entendimento da julgadora, visto que em pedido antecipado de efeito suspensivo ao recurso, a relatora concedeu o efeito suspensivo em sede de cognição sumária.

3 - Na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento. Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado. Da mesma forma a omissão ou obscuridade deve estar relacionada à decisão embargada.

4 -
No
Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

5 -Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora/
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
KELLY PANTOJA RODRIGUES
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela embargante contra ato ilegal da autoridade coatora
CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA.

Em síntese da demanda, a impetrante relata que se inscreveu em concurso público promovido pelo Município de Salvaterra para o provimento de vagas no cargo de professor de educação especial – espaço rural, sendo ofertadas cinco vagas para preenchimento imediato.

Afirmou a autora que ficou aprovado em 7ª (sétima) colocação, portanto a segunda no cadastro de reserva.

Alega que teria direito à nomeação e posse diante da desistência de 2 candidatos e do fato de a administração local manter em seus quadros temporários no exercício do mesmo cargo para o qual foi aprovado.

Requereu ao final, a concessão da segurança para que fosse convocada e nomeada ao cargo pleiteado. No mérito, a concessão da segurança, declarando-se o direito de convocação, nomeação e posse do impetrante.

O juízo deferiu o pedido liminar.

Em informações a Prefeitura Municipal rechaçou as afirmações da impetrante, afirmando que a candidata não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no concurso, não está configurado o direito líquido e certo de ser convocado, e por esta ocupar classificação em cadastro de reserva. Pugnou pela denegação da segurança.

O Juízo proferiu sentença, denegando a segurança.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso, alegando que a expectativa de direito a ser convocada e nomeada convolou-se em direito subjetivo quando houve a desistência de dois candidatos convocados pela Administração Pública para o mesmo cargo que a apelante. Também afirma sua preterição, considerando a contratação de servidor temporário para o cargo para o qual restou aprovado.

Pelo exposto, defende restarem presentes os requisitos da concessão da segurança pretendida, pelo que requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença.

O Município de Salvaterra apresentou contrarrazões afirmando que embora a impetrante tenha juntado a declaração de desistência das candidatas reconhecida em cartório, o fato é que não a comprovação de que foram entregues para a Administração Pública do Município requerido, não sendo possível a dilação probatória em sede de mandado de segurança.

Também sustenta que a simples contratação de servidores temporários não caracteriza por si só a preterição de candidatos aprovados em concurso.

Pugnou ao final pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de seu representante posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção, considerando o agravo de instrumento nº 0801449-27.2022.8.14.0000.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente, determinou o conhecimento e o desprovimento do recurso para manter a denegação da segurança, visto que não há perante os autos prova inequívoca da presença de direito líquido e certo.

Inconformada, a recorrente opôs Embargos de Declaração e em suas razões recursais sustenta a existência de contradição no entendimento da julgadora, visto que em Ação Autônoma somente sobre a aplicabilidade do efeito suspensivo, a relatora concedeu o efeito suspensivo nos autos do processo 0818709-20.2022.814.0000, porém por outros fundamentos denegou a segurança.

Após devidamente intimado, o Ente Municipal deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme ID 17047312.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão que reformou a sentença para determinar a denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este o seguinte:

(...)

Nessa esteira, a Embargante requer a Vossa Excelência que se digne de eliminar a contradição existente na Decisão Monocrática Embargada, POIS A EMBARGANTE SOFRERÁ PREJUÍZOS IMENSURÁVEIS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ

NOVAMENTE AFASTADA DO CARGO DE FORMA INJUSTA E ILEGAL.

ISTO POSTO, A PARTE EMBARGANTE REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA O PROVIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM A CONSEQUENTE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, SANANDO A CONTRADIÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Nº 15918964 PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA DECISÃO, REFORMANDO A SENTENÇA DO DOUTO JUÍZO DE PISO PARA CONCEDER A ORDEM DE SEGURANÇA E MANTER A

APELANTE KELLY PANTOJA RODRIGUES, CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM 02º LUGAR DO CADASTRO RESERVA, MAS QUE ADENTRA PARA AS 05 (CINCO) VAGAS IMEDIATAS, EM DECORRÊNCIA DE 02 (DUAS) DESISTÊNCIAS, OFERTADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA, NO CONCURSO PÚBLICO 01/2020, PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – ESPAÇO RURAL.

Contudo, em análise detida do acórdão, vislumbro o seguinte:

(...)

Em que pese as razões expostas pela apelante, compulsando detidamente os autos, vê-se que de fato não há provas contundentes de que as declarações de desistência do cargo, juntadas com a inicial de fato se concretizaram perante a Administração Pública.

O fato de haver declarações públicas de que os candidatos melhor classificados não teriam interesse nas vagas, só teriam validade se fossem protocolados perante a Administração Pública e houvesse sua homologação, de forma a consolidar seus efeitos e o direito subjetivo da impetrante. Porém, não há nos presentes autos, prova de que isso ocorreu.

Logo, não a prova irrefutável do direito líquido e certo das apelantes quanto a alegada abertura de vagas pela desistência de outros candidatos.

(...)

Frise-se, eventual contratação de temporários não gera, por si só, o direito das impetrantes de serem nomeadas, uma vez que quem é
contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo
, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público.

(...)

Portanto, constata-se que os argumentos e os documentos apresentados pela impetrante são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza, tendo em vista a necessidade de dilação probatória destinada à apuração e caracterização da alegada desistência de candidatos melhor aprovados e da existência de ocupação irregular de servidores temporários no cargo de Professor em número suficiente que alcancem a sua classificação obtida no citado certame, o que se verifica inviável em sede de mandado de segurança.

Dessa forma, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Como se sabe,
haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

No presente caso, embora o embargante aponte a existência de contradição na decisão embargada com a decisão que recebeu o recurso no efeito suspensivo, não aponta omissão/ contradição ou obscuridade no texto do Acórdão, buscando na realidade que seja aplicada a interpretação que entende escorreita.

Ressalte-se que a decisão de efeito suspensivo, trata-se de manifestação sumária, onde há análise preliminar dos argumentos do recorrente, não possuindo caráter definitivo.

Logo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto,
para não restar dúvidas sobre o posicionamento e entendimento da relatora que subscreve sobre a situação fática e dos documentos anexados perante os autos
, afirmo que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024